Tribunal: STF
Processo: RE 1482481
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REVER PAGAMENTO DE VALORES. INCORREÇAO NA APLICAÇAO DE JUROS. 1. Juros moratórios que devem ser aplicados de acordo com o artigo 15-B do Decreto 3.365/45, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. 2. Juros compensatórios em desapropriação devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos das Súmulas 408 do STJ e 619 do STF, exceto no período compreendido entre 11.06.97 até 13.09.2001. 3. Juros moratórios devidos em 6% ao ano, a partir de l° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 e Súmulas 12, 69, 113, 114, todas do STJ. 4. Aplicação do art. 11-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09. Dispositivo processual. RE 1.207.197/RS julgado em caráter de recurso repetitivo. Aplicação aos processos em curso. Princípio do tempus regit actum. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 50da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. 6. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados. Interpretação conforme ata do plenário do STF do julgamento das ADI 4.357 e 4.425 publicada em 07 de março de 2013. S. Aplicação do índice IPCA/TJSP que reflete a correção monetária. Precedentes. Matérias pacíficas e predominantes nesta Corte, STJ e STF (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.270.439/PR no caso concreto. Recurso desprovido, com observação.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal e 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, bem como afirma que a Corte de origem decidiu de forma contrária ao entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 17. 



    Nesse sentido, sustenta “que o V. Acórdão deixou de aplicar ao presente caso o decidido no RE 590.751/SP, uma vez que os cálculos homologados incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF.”



    Assevera, também, que “[a]conta que amparou o (s) pagamento (s) efetuado (s) não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.' da CF (na redação vigente até antes da EC 62109), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)." 



    A Corte de origem, ao reexaminar o feito à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 590.751/SP, feito paradigma do Tema n° 132 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido.



    Decido.



    Com razão o recorrente quanto à alegação de que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que esse é devido até o seu efetivo pagamento. Confira-se a ementa do leading case, firmado em sede de repercussão geral (Tema 132):



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE nº 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 1º/4/11). (Grifei).



    Esta Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 914.147/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.103.528/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/12/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, desde que adimplidas a tempo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente